Tribunal: STF
Processo: RE 1359326
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO TEMPORÁRIO - MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS - VALIDADE - FGTS - INDEVIDO - FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO - COMPROVADO O PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO— IMPOSSIBILIDADE - VERBAS TRABALHISTAS - NÃO CABIMENTO.



    - A Lei Municipal de n° 4.69112007 admitia a possibilidade de contratação temporária pelo prazo de doze meses. O vínculo do autor com a Administração Pública não ultrapassou o período máximo previsto no artigo 22 da Lei n° 4.69112007 e se pautou na necessidade transitória de excepcional interesse público ( ação popular que suspendeu a eficácia do edital n° 001107 e vedou a investidura dos candidatos aprovados no certa me).



    - Sendo o contrato válido, mostra-se indevido o pagamento de FGTS porquanto não se trata de contrato nulo e nem sequer regido pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho.



    - O art. 39, §31 da Constituição da República se refere a direitos sociais comuns a todos os trabalhadores, independente do regime jurídico que rege a relação de trabalho, garantindo aos servidores públicos o pagamento das férias e seu terço, bem como décimo terceiro salário.



    - Comprovado pelo ao réu o pagamento das parcelas devidas, como fato extintivo de seu direito que representa, haja vista o disposto no artigo 333, II, do Código de Processo Civil, não há que se falar em condenação do ente público. - O artigo 39, §30, da Constituição de 1988 também faz menção ao adicional noturno. O autor não se desincumbindo do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito torna-se indevido o pagamento do adicional.



    - A relação jurídica sendo regida pelo regime estatutário não comporta aplicação das normas do regime celetista, vindo a concluir ser indevido o pagamento do aviso prévio e multas do artigo 477 e 467 da consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...) No caso em análise, tendo em vista a decisão do Supremo Tribunal Federal, necessário se faz o exame da legalidade da contratação.



    O art. 37, inciso II da Constituição da República estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos e o texto constitucional afasta a exigência de concurso público nos casos de necessidade temporária de excepcional interesse público, quando se admite a contratação por tempo determinado, nos termos da lei. (...)



    O Município de Pará de Minas promulgou a Lei n° 5.907/2015 que alterou os dispositivos da Lei Municipal n 1 4.691/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Municipais. Referida norma trata da necessidade de excepcional interesse público as contratações que visem a: (...)



    Da análise do referido artigo, verifica-se a possibilidade de contratação temporária apenas pelo período de doze meses, sem previsão de prorrogação.



    In casu, verifica-se que o Apelante prestou serviços como médico plantonista, no período de 02 de março de 2015 a 16 de abril de 2016, consoante se infere, dos documentos juntados às fis. 71 v.,72, 33163 v.



    Neste contexto, tem-se que o vínculo do apelante com a Administração Pública não ultrapassou o período máximo de doze meses previsto no artigo 22 da Lei n° 4.691/2007, considerando-se, pois, válida a contratação.



    Ademais, restou comprovado nos autos que a contratação se deu por necessidade transitória de excepcional interesse público (ação popular que suspendeu a eficácia do edital n° 001107 e vedou a investidura dos candidatos aprovados no certame). 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 da Corte. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.239.789/AC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/2/20).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE NÃO RECONHECDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PAGAMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF 1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem exigiria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 2. A tese sobre sua efetivação com base em lei declarada inconstitucional não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015” (ARE nº 1.162.392-AgR/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/3/19). 



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas em casos idênticos contra o Acre: ARE nº 1.253.436/AC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/3/20, ARE nº 1.254.133/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/2/20, ARE nº. 1.254.375/AC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/2/20; ARE nº 1.239.317/AC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/12/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente